Tribunal: TJSP
Processo: 2155033-12.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
r apresentado pelo C. STJ ao Congresso Nacional e fruto do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ n° 71/2019 – Art. 82 do CPC que não obsta a cobrança de nova taxa após a sentença definitiva na ação de conhecimento – Imposição do recolhimento ao início do cumprimento de sentença que visa, de forma legítima, garantir o efetivo recolhimento da taxa judiciária de forma eficiente e em tempo razoável – Tributação que não se confunde com a efetuada no início da demanda e se adequa à função de remunerar o serviço público que será prestado independentemente do desfecho da execução, sobretudo consideradas as dificuldades arrecadatórias e processuais relatadas pela D. Presidência desta E. Corte no projeto de lei – Exequente que, nos termos dos arts. 145, II da CF, 121, I do CTN e 1o da Lei Paulista em questão, pode ser escolhido como contribuinte, porquanto é ele que inicia a prestação dos serviços judiciários – Sucumbência no incidente que não necessariamente recai sobre o executado, haja vista a possibilidade de acolhimento parcial ou integral de impugnação – Inexistência de ofensa à imunidade tributária recíproca, porque se executada a Fazenda Pública, esta será meramente responsável pelo ressarcimento das custas, não havendo deslocamento da sujeição passiva – Ausência de violação aos arts. 22, I e 24, IV e parágrafo único da CF – Adequação da alíquota e dos limites impostos, conforme fundamentadamente demonstrado no projeto de lei – Tabela elaborada pelo CNJ evidenciando a inferioridade das taxas bandeirantes em relação à média nacional – Imprescindível atualização da sistemática outrora prevista, a fim de garantir ao jurisdicionado a continuidade e qualidade da prestação do serviço público, sobretudo diante dos já mencionados percalços quanto ao devido custeio do atividade estatal relativa à fase de cumprimento de sentença – Jurisprudência do E. STF que chancelou patamares similares, inclusive a alíquota de 4% para as custas recursais neste Estado fixada na Lei no 15.855/2015 – Taxa de 2% do valor do crédito que se mostra proporcional e guarda correlação razoável com o efetivo custo dos serviços – Ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva, legalidade, transparência, publicidade – Inexistência de óbice ao acesso à Justiça – Inalteração da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, nas hipóteses previstas na lei paulista, do diferimento – Ausência de prejuízo à eficácia da execução e minoração da soberania estatal – Processo legislativo que contou com audiência pública e participação de diversos órgãos públicos e entidades relacionadas à matéria, incluindo a própria autora – Pleito alternativo descabido – Formulação após o início do julgamento e incompatível com o controle concentrado de constitucionalidade – Pedido julgado improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2155033-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil impugnando o inciso V do art. 4o da Lei Estadual no 17.785/2023, norma que instituiu a cobrança de taxa judiciária de "2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença" – Preliminar de não conhecimento da ação rejeitada

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil impugnando o inciso V do art. 4o da Lei Estadual no 17.785/2023, norma que instituiu a cobrança de taxa judiciária de "2% (dois por cento) sobre o valor do crédito a ser satisfeito, por ocasião da instauração da fase de cumprimento de sentença" – Preliminar de não conhecimento da ação rejeitada – Matéria de cunho eminentemente constitucional, ainda que tangencie os direitos processual civil e tributário – Mérito – Processo sincrético que não impede a cobrança de taxa judiciária no início do cumprimento de sentença, momento que constitui o início de inicia distinta (embora incidental) e, por muitas vezes, considerável prestação jurisdicional, a justificar nova exação para custeio dos serviços prestados – Situação análoga, por exemplo, às custas recursais – Exação que encontra respaldo no anteprojeto de lei complementar apresentado pelo C. STJ ao Congresso Nacional e fruto do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria CNJ n° 71/2019 – Art. 82 do CPC que não obsta a cobrança de nova taxa após a sentença definitiva na ação de conhecimento – Imposição do recolhimento ao início do cumprimento de sentença que visa, de forma legítima, garantir o efetivo recolhimento da taxa judiciária de forma eficiente e em tempo razoável – Tributação que não se confunde com a efetuada no início da demanda e se adequa à função de remunerar o serviço público que será prestado independentemente do desfecho da execução, sobretudo consideradas as dificuldades arrecadatórias e processuais relatadas pela D. Presidência desta E. Corte no projeto de lei – Exequente que, nos termos dos arts. 145, II da CF, 121, I do CTN e 1o da Lei Paulista em questão, pode ser escolhido como contribuinte, porquanto é ele que inicia a prestação dos serviços judiciários – Sucumbência no incidente que não necessariamente recai sobre o executado, haja vista a possibilidade de acolhimento parcial ou integral de impugnação – Inexistência de ofensa à imunidade tributária recíproca, porque se executada a Fazenda Pública, esta será meramente responsável pelo ressarcimento das custas, não havendo deslocamento da sujeição passiva – Ausência de violação aos arts. 22, I e 24, IV e parágrafo único da CF – Adequação da alíquota e dos limites impostos, conforme fundamentadamente demonstrado no projeto de lei – Tabela elaborada pelo CNJ evidenciando a inferioridade das taxas bandeirantes em relação à média nacional – Imprescindível atualização da sistemática outrora prevista, a fim de garantir ao jurisdicionado a continuidade e qualidade da prestação do serviço público, sobretudo diante dos já mencionados percalços quanto ao devido custeio do atividade estatal relativa à fase de cumprimento de sentença – Jurisprudência do E. STF que chancelou patamares similares, inclusive a alíquota de 4% para as custas recursais neste Estado fixada na Lei no 15.855/2015 – Taxa de 2% do valor do crédito que se mostra proporcional e guarda correlação razoável com o efetivo custo dos serviços – Ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, capacidade contributiva, legalidade, transparência, publicidade – Inexistência de óbice ao acesso à Justiça – Inalteração da possibilidade de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, nas hipóteses previstas na lei paulista, do diferimento – Ausência de prejuízo à eficácia da execução e minoração da soberania estatal – Processo legislativo que contou com audiência pública e participação de diversos órgãos públicos e entidades relacionadas à matéria, incluindo a própria autora – Pleito alternativo descabido – Formulação após o início do julgamento e incompatível com o controle concentrado de constitucionalidade – Pedido julgado improcedente.